Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MORTE DE DETENTO. ESPANCAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o apelante ao pagamento de: a) R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais; b) R$3.502,55 (três mil quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) a título de reparação civil por danos materiais; e c) pensão alimentícia no patamar de 1/3 (um terço) do salário, desde a data do óbito do filho da autora/apelada “até que o de cujus completasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade” (ID 39082587). .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil do Distrito Federal pela morte de detento em unidade prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria do risco administrativo rege o ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, para fins de responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos.
4. Conforme tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 841.526/RS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 592), o Estado somente é responsável pela morte do detento “em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da CF/88”.
5. O filho da autora/apelada estava preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Distrito Federal. Em 3/10/2018, por volta das 22h30, durante a ronda interna, os agentes penitenciários em plantão ouviram o chamado de socorro do detento, que foi vítima de espancamento praticado por outros integrantes da cela. Os agentes públicos retiraram de imediato o detento da cela e acionaram socorro médico. A vítima foi transferida, por volta das 23h, via Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), ao Hospital de Base de Brasília e faleceu dias depois, em 18/10/2018, em decorrência dos ferimentos experimentados.
6. A morte não decorreu de falha na vigilância dos internos, conduta omissiva dos agentes penitenciários, demora no atendimento da vítima, superlotação, omissão ou equívoco na adoção de medidas de segurança do custodiado.
7. A morte foi causada por espancamento, sem utilização de instrumento ou objeto com poder de letalidade, o que denota a inexistência de falha nas revistas realizadas. As agressões foram praticadas pelos demais detentos de forma direta e não foram precedidas de sinais de distúrbio entre os internos. A específica agressão de que foi vítima o filho da parte autora/apelada, com efeito, se tratou de um lamentável evento imprevisível e, por suas particularidades, inevitável, o que rompe o nexo de causalidade e, por consequência, impede a responsabilização do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.